Tribunal: TJDFT
Processo: 0714290-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. LEI DISTRITAL No 318/1992. GRATIFICAÇÃO DEVIDA A SERVIDOR LOTADO EM REGIÃO ADMINISTRATIVA DISTINTA DE SUA RESIDÊNCIA. SERVIDOR RESIDENTE NA REGIÃO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL. VEDAÇÃO A TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO ENTRE BRASILEIROS EM IGUAL SITUAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, de condenação do Distrito Federal à implementação da Gratificação de Movimentação no contracheque da parte autora, bem como de pagamento dos valores correspondentes aos cinco anos anteriores em que deixou de receber a referida verba. Em suas razões, alega ser ocupante do quadro de pessoal da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, residindo fora da Região Administrativa em que desenvolve suas atividades funcionais, razão pela qual entende fazer jus à Gratificação de Movimentação (GMOV), pois preenche os requisitos previstos no art. 3.o, I, da Lei 318/1992. Argumenta que o fato de não residir em Região Administrativa do Distrito Federal não é motivo para o não pagamento da GMOV. Cita jurisprudência em defesa de sua tese. Pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
II. A parte recorrida argumenta que o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Distrito Federal – SINDATE/DF, carreira da autora, propôs a Ação Ordinária n. 2014.01.1.170042-0, na qual ficou assentado que “a Gratificação de Movimentação - GMOV - somente é devida aos servidores residentes no Distrito Federal, sendo incabível qualquer interpretação extensiva para a concessão do benefício” (Acórdão 914829, 20140111700420APC, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, , Revisor: ANA MARIA AMARANTE, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/12/2015, publicado no DJE: 21/1/2016. Pág.: 735). Razão não lhe assiste. Nas ações coletivas intentadas para a proteção de interesses ou direitos individuais homogêneos, a sentença fará coisa julgada ‘erga omnes’ apenas no caso de procedência do pedido. No caso de improcedência, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação a título individual (Acórdão n.1195249, 07186151620198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 26/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Outrossim, a alegada ofensa à tese firmada no REsp 1.110.549/RS por acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal relativos à GMOV já foi decidida pela Câmara de Uniformização deste e. TJDFT, verbis: “PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. PROCESSO INDIVIDUAL INSTAURADO SUPERVENIENTE À AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE VERSA SOBRE O MESMO TEMA - GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO/GMOV. NÃO SOBRESTAMENTO DO FEITO INDIVIDUAL. PRECEDENTE FIRMADO NO RESP 1.110.549/RS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE NA AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO ENTENDIMENTO ALI FIRMADO AOS PROCESSOS INDIVIDUAIS. ART. 103, § 2o, DO CDC. RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA QUE SE CONFORMA COM A JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO STJ. IMPROCEDÊNCIA. 1. Observando-se que, no processo coletivo, o pedido foi julgado improcedente, a circunstância de o feito individual não ter sido suspenso não contraria o entendimento firmado no REsp 1.110.549/RS, afetado ao rito dos recursos repetitivos. De acordo com o art. 103, § 2o, do CDC, a coisa julgada formada na ação coletiva só afeta as demandas individuais quando o pedido é julgado procedente, não influenciando, por outro lado, consoante reiterado entendimento do egrégio STJ, as demandas individuais. 2. Defluindo dos autos que o acordão proferido pela Turma Recursal não destoa do entendimento firmado pelo egrégio STJ, a reclamação há que ser julgada improcedente. 3. Reclamação julgada improcedente”. (Acórdão n.1057847, 20160020496273RCL, Relator: ARNOLDO CAMANHO Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 23/10/2017, Publicado no DJE: 07/11/2017. Pág.: 282-283).
III. O cerne da controvérsia cinge-se a verificar se servidor vinculado à Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal que reside fora do Distrito Federal faz jus ao recebimento da Gratificação de Movimentação-GMOV, nos termos da Lei Distrital no 318/1992. A referida Lei instituiu, em seu artigo 1o, a Gratificação de Movimentação para servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, no percentual “de 10% para os servidores em exercício em unidades de saúde situadas em Região Administrativa diversa daquela em que residirem” (art. 3o, I). Emprestar interpretação literal ao artigo em comento, de modo que somente servidores residentes em Regiões Administrativas do Distrito Federal possam receber a gratificação, encontra óbice no artigo 19, inciso III, da Constituição Federal, que estabelece vedação aos entes federados quanto a criação legislativa caracterizadora de tratamento desigual entre brasileiros. Precedentes: Acórdão n.1194411, 07063083020198070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 13/08/2019, Publicado no DJE: 04/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1197259, 07281333020198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1197031, 07370579820178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1189428, 07149387520198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 31/07/2019, Publicado no DJE: 06/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1196694, 07022455920198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no PJe: 30/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IV. Se o legislador não restringiu expressamente a concessão do benefício nos moldes alegados pela parte recorrida, a Administração Pública não pode determinar que somente aqueles que residam no Distrito Federal tenham direito ao benefício, restringindo a abrangência da norma a hipótese de incidência que a própria lei não delimitou. Assim, a melhor interpretação a ser conferida à norma conduz à ilação de que a Gratificação de Movimentação (GMOV) será devida aos servidores em exercício em unidades de saúde situadas em Região Administrativa diversa daquela em que residirem, inclusive se a residência se firmar em outro Estado da Federação, cuja conclusão não configura afronta ao exposto na Súmula Vinculante 37.
V. No caso, restou comprovado que a parte autora reside no Novo Gama-DF, cidade do entorno do DF, e trabalha no Hospital Regional de Santa Maria (ID 16304495 - Pág. 21), sendo devido o pagamento da GMOV, no percentual de 10%, conforme o art. 3.o, I, da Lei Distrital 318/1992.
VI. Quanto ao valor devido, merece prevalecer o cálculo apresentado pela parte ré, pois é o que apresenta maior clareza quanto ao valor histórico apurado.
VII. Recurso conhecido e provido em parte para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenar o DISTRITO FEDERAL a implementar no contracheque da servidora recorrente a GMOV, no percentual de 10%, bem como ao pagamento das verbas pretéritas, no valor histórico de R$ 5.787,39 (cinco mil, setecentos e oitenta e sete reais, trinta e nove centavos), acrescido das verbas vencidas no curso do processo até o efetivo implemento no contracheque da parte autora. Os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir da data de vencimento de cada parcela e acrescidos de juros moratórios desde a citação, segundo o índice de remuneração das cadernetas de poupança, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento definido pelo STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.
VIII. Sem condenação em custas e honorários, pois ausente recorrente vencido (art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55 da Lei 9.099/95).